Tribunal: TJMT
Processo: 1000816-59.2025.8.11.9005
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000816-59.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), LUAN DE SOUZA ALVES - CPF: 036.261.632-96 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JEFFERSON RYAN SANTOS SILVA - CPF: 074.640.971-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE BRIZOLA TRAJANO - CPF: 105.778.641-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO VITORIO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 061.892.941-03 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE DA CONCEICAO RIGO - CPF: 096.261.611-75 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIANO DOS SANTOS LIMA - CPF: 045.424.151-80 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELLY DANTAS FERREIRA - CPF: 020.038.161-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Organização criminosa, extorsão e associação para o tráfico de drogas. Fundamentação concreta. Indícios robustos de autoria. Garantia da ordem pública. Inadequação de medidas cautelares. Pedido de liberdade indeferido. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus

impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática

dos crimes de organização criminosa (art. 2º,
caput
e § 2º, da Lei n. 12.850/2013), extorsão mediante grave ameaça e concurso de agentes (art. 158,
caput
, c/c § 1º, do CP) e associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), em concurso material.

2. O impetrante sustenta a ausência de fundamentos legais para a prisão preventiva, requerendo sua revogação ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares mais brandas. Adicionalmente, alega que o paciente é primário, possui residência fixa, trabalho lícito e teria colaborado com as autoridades policiais, bem como, que houve ofensa ao princípio da presunção de inocência.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos legais, considerando a gravidade concreta da conduta e a reiteração delitiva; (ii) se é possível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas ou o arbitramento de fiança, diante das circunstâncias pessoais do paciente e da gravidade dos fatos; (iii) se é possível discutir a negativa de autoria em sede de
habeas corpus
; e (iv) verificar se houve violação ao princípio da presunção de inocência.

III. Razões de decidir

4. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos como relatórios policiais, laudos periciais, extração de dados de celulares apreendidos e depoimentos, que indicam robustos indícios de autoria e materialidade em relação aos delitos imputados.

5. A custódia cautelar foi imposta com base na necessidade de garantir a ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta das condutas imputadas, dos indícios de envolvimento do paciente com facção criminosa e do risco de reiteração delitiva, e gravidade da conduta, diante do
modus operandi
descrito na decisão judicial.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais (art. 312 do CPP), conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores e na jurisprudência desta Corte Estadual.

7. A substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP mostra-se inadequada no caso concreto, dada a estrutura e a periculosidade do grupo criminoso envolvido, bem como o risco concreto de continuidade das atividades ilícitas.

8. Inviável o arbitramento de fiança no presente caso, nos termos do art. 5º, XLIII, da CF/88, bem como dos arts. 323, II, e 324, IV, do CPP.

9. A alegação de negativa de autoria demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, incabível na via estreita do
habeas corpus
.

10. A decretação da prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, tendo sido imposta por decisão judicial fundamentada e em conformidade com o art. 5º, LXI, da CF/88.

IV. Dispositivos e tese

11. Ordem denegada.

Teses de julgamento
: “1. A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada quando amparada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública e indícios robustos de autoria, especialmente quando há evidências de envolvimento do paciente com facção criminosa e do risco de reiteração delitiva. 2. A substituição por medidas cautelares é incabível diante da gravidade concreta dos fatos, da periculosidade social do agente e da possível atuação em organização criminosa. 3. É incabível o arbitramento de fiança nos casos em que os delitos imputados ao paciente estão expressamente previstos como inafiançáveis pela legislação e pela Constituição Federal. 4. A vedação à concessão de fiança aplica-se aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e outros definidos como hediondos, conforme os arts. 323, II, e 324, IV, do CPP e o art. 5º, XLIII, da CF/1988. 5. A presunção de inocência não é absoluta, podendo ser relativizada por decisão judicial fundamentada que decrete a custódia cautelar. 6. A negativa de autoria não pode ser apreciada em sede de
habeas corpus
por demandar dilação probatória. 7. As condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. XLIII, LXI; CPP, arts. 41, 311, 312, 313, 319, 323, II, 324, IV; CP, art. 158,
caput
e § 1º; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35; Lei n. 12.850/2013, art. 2º,
caput
e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 177.754/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09/10/2023; STJ, RHC 50.924/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 23/10/2014; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo 42; TJMT, N.U 1014514-89.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 21/08/2022; TJMT, N.U 1001354-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 16/04/2024; TJMT, N.U 1013152-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 20/05/2025; TJMT, N.U 1011373-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 21/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por João Batista Camargo da Silva em favor de
Luan de Souza Alves
, preso preventivamente desde
12.5.2025
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop, que, no bojo da ação penal n. 1004269-88.2025.8.11.0040, decretou a custódia cautelar do paciente pela suposta prática dos crimes de promoção, financiamento ou integração de organização criminosa (art. 2º,
caput
, c/c § 2º, da Lei n. 12.850/2013); extorsão mediante violência ou grave ameaça praticada em concurso de agentes (art. 158,
caput
, c/c § 1º, do Código Penal); e associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) (Id. 193254611, autos n. 1004269-88.2025.8.11.0040).

O impetrante alega, em síntese:
a)
ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva, fundada de forma genérica na garantia da ordem pública;
b)
fragilidade dos indícios de autoria, ressaltando que o paciente se encontrava no local apenas em companhia de amigos, sem vínculo com organização criminosa; e
c)
que o paciente é primário, possui residência fixa, trabalho lícito e colaborou com as autoridades policiais, sendo cabível a substituição da prisão por medidas cautelares mais brandas.

Ao final, requereu, a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP ou, subsidiariamente, a fixação de fiança no valor mínimo legal (Id. 286799896), confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito.

A liminar foi indeferida (Id. 287904367).

O impetrado prestou informações (Id. 289670875 e Id. 290630365).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer subscrito pela
Dra. Rosana Marra
, opinou pela
denegação da ordem
,

apresentando a seguinte síntese ementada:

“
Habeas Corpus:
Organização Criminosa, extorsão e associação para o narcotráfico – Busca-se, inclusive, liminarmente, a revogação do ergástulo preventivo do suplicante, sem prejuízo da imposição das medidas restritivas do art. 319 do CPP –
Liminar indeferida
– Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas delituosas supostamente perpetradas – Indicativos de envolvimento do paciente Luan de Souza Alves na Organização Criminosa “Comando Vermelho”, vez que o paciente foi apontado como “lojista” da facção, com autorização para comercializar entorpecentes e exercer controle sobre estabelecimentos locais, tendo ainda recebido ordens para coagir outras trabalhadoras de boates anão demonstrarem apoio a facções rivais, reforçando assim o domínio territorial exercido pelo grupo criminoso – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organização Criminosa – Precedentes STJ e aresto TJMT – Não padece de vício algum a decisão guerreada, pelo contrário, homenageia cristalinamente o princípio insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal/88: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)” – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas e do risco concreto de reiteração delitiva – Lado outro, se presente os pressupostos da segregação cautelar, afiguram-se inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas, porquanto as circunstâncias dos delitos (organização criminosa, extorsão e associação para o narcotráfico), revelam a insuficiência das providências menos graves, inclusive, o arbitramento fiança, à luz do art. 324, IV, do CPP – Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) –
Pela denegação da ordem
.
”
(Id. 290842383,
sic
).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
em que se busca a revogação da prisão preventiva de
Luan de Souza Alves
, com a substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, ou, subsidiariamente, a imposição de fiança em seu valor mínimo legal.

O impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva, afirmando que o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita, e que sua eventual participação nos fatos seria meramente circunstancial, em razão de estar com amigos no momento da abordagem. Alega, ainda, que a segregação é desproporcional, podendo ser substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP (Id. 286799896).

Todavia, razão não assiste ao impetrante.

A segregação cautelar do paciente foi decretada no bojo da ação penal n. 1004269-88.2025.8.11.0040, instaurada para apurar a suposta prática dos crimes de promoção, constituição, financiamento ou integração de organização criminosa (art. 2º,
caput
e § 2º, da Lei n. 12.850/2013), tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) e extorsão qualificada pelo concurso de agentes (art. 158,
caput
, c/c § 1º, do Código Penal), todos imputados em concurso material (Id. 193254611, autos n. 1004269-88.2025.8.11.0040).

Segundo se extrai dos autos de origem, a investigação teve início a partir do monitoramento de redes sociais, ocasião em que se identificou que o indivíduo
Jefferson Ryan Santos Silva
, apontado como liderança local da facção denominada “Comando Vermelho”, na cidade de Sorriso, estaria utilizando perfis públicos para divulgar mensagens que indicariam envolvimento com o tráfico de drogas, ameaças a comerciantes e aliciamento de jovens para atuação em pontos de venda de entorpecentes.

Apurou-se, ainda, que membros da referida facção estariam exigindo, mediante intimidação, o pagamento de quantias mensais por parte de empresários locais, sob a promessa de proteção, conduta essa que, em tese, se amoldaria ao crime de extorsão (Id. 188777286, autos n. 1004269-88.2025.8.11.0040).

No curso das investigações, o paciente foi identificado como possível integrante do referido grupo, desempenhando, segundo a autoridade policial e o Ministério Público, a função de “lojista” — expressão comumente utilizada dentro da estrutura da facção para identificar membros responsáveis pela gerência de pontos de venda de drogas e pela intimidação de terceiros, inclusive mediante o uso do nome da organização criminosa. As diligências indicaram que, sob ordens de
Jefferson Ryan Santos Silva
, tido como liderança local, o paciente teria atuado na coação de responsáveis por estabelecimentos noturnos, exigindo o cumprimento das determinações impostas pela facção.

Para corroborar com o exposto, trago excertos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“(...) Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de
ALEXANDRE BRIZOLA TRAJANO, ADRIANO VITÓRIO NOGUEIRA DA SILVA, PEDRO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO RIGO e FABRÍCIANO DOS SANTOS LIMA
, como incurso nas sanções do artigo 2º caput, c/c § 2º, da Lei n° 12.850/2013;
JEFFERSON RYAN SANTOS SILVA
, como incurso nas sanções do artigo 2º, caput, c/c § 2º e § 3º, da Lei n° 12.850/2013, em concurso material com artigo 33, caput, e artigo 35 c/c art. 40, inciso IV, da Lei n° 11.343/2006 e art. 158, caput, c/c § 1º (concurso de agentes), do Código Penal; e
LUAN DE SOUZA ALVES
, como incurso nas sanções do artigo 2º, caput, c/c § 2º, da Lei n° 12.850/2013, art. 158, caput, c/c §1º (concurso de agentes) e art. 35 da Lei n° 11.343/2006.

(...)

Com essas considerações, em análise à peça acusatória, nota-se que a inicial atende ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal e que não há incidência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP, pelo que,
RECEBO
a denúncia oferecida em face da parte denunciada, por satisfazer os requisitos legais, vez que amparada em indícios de autoria e materialidade.

(...)

IV.2 - Da decretação da prisão preventiva

Depreende-se do relatório que, a Autoridade Ministerial representou pela decretação da prisão preventiva dos denunciados
ALEXANDRE BRIZOLA TRAJANO, PEDRO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO RIGO
e
LUAN DE SOUZA ALVES
a fim de resguardar a ordem pública, evitando a prática de novos crimes em prol da Organização Criminosa denominada Comando Vermelho.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico que razão assiste a Autoridade Policial, acerca da decretação da Prisão Preventiva dos investigados supramencionados,

visto que, embora seja uma medida extrema, no caso em questão, se torna uma providência indispensável, a fim de evitar a reiteração de novas práticas delitiva e salvaguardar a ordem pública.

Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto, em tese, os acusados estariam agindo em prol da Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, atuando na comercialização de entorpecentes na cidade de Sorriso/MT.

Com efeito, a prisão preventiva possui previsão legal nos art. 311 e art. 312 do Código de Processo Penal, que dispõem:

(...)

Quanto à autoria delitiva, os elementos fáticos-probatórios compilados na presente autos indicariam que o acusado
ALEXANDRE BRIZOLA TRAJANO
,
PEDRO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO RIGO
e
LUAN DE SOUZA ALVES
seriam integrantes da dita Organização Criminosa, atuante no município de Sorriso/MT.

Conforme demonstrado nos relatórios, os acusados

ALEXANDRE BRIZOLA TRAJANO
e
PEDRO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO RIGO
são apontados como pessoa que tem prestado suporte a Jefferson Ryan na comercialização de substâncias entorpecentes na cidade de Sorriso/MT. Tal fato é corroborado pela informação de que Jefferson Ryan, no dia 23 de fevereiro de 2025, alugou o espaço de eventos denominado 'Boate Elite', onde promoveu uma confraternização que visava à exaltação do grupo criminoso denominado Comando Vermelho. Esse evento, conforme apurado, teria contado com o apoio e incentivo direto de
ALEXANDRE BRIZOLA TRAJANO
e
PEDRO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO RIGO

O acusado
LUAN DE SOUZA ALVES
foi identificado como um possível integrante, na qualidade de lojista, da organização criminosa. Consta que sua vinculação formal à referida ORCRIM ocorreu em 15 de fevereiro de 2025, momento a partir do qual passou a atuar sob as ordens de
JEFFERSON RYAN
, incumbindo-se de coagir os responsáveis por outras boates a observar as determinações impostas pelo Comando Vermelho.

Com relação à materialidade delitiva, esta estaria devidamente comprovada com os elementos de provas obtidos através dos relatórios dos dados extraídos dos celulares apreendidos e documentos apreendidos, bem como Laudos periciais, os quais subsidiaram a denúncia ofertada pelo Ministério Público.

Como já explanado, no que tange à materialidade e autoria delitiva os argumentos aqui apresentados são suficientes a evidenciar o “fumus commissi delicti”, porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios indícios da atuação de integrante de uma Organização Criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, voltada para a comercialização de drogas no município de Sorriso/MT.

Quanto ao periculum libertatis, a medida cautelar de Prisão Preventiva fundamenta-se na necessidade de Garantir a Ordem Pública, porquanto, como explanado alhures, se encontra extremamente abalada por meio da atuação, em tese, de uma Organização Criminosa, volta pra prática de traficância de entorpecentes.

Assim, a considerar o modus operandi, seria crível estabelecer que os investigados
ALEXANDRE BRIZOLA TRAJANO,

PEDRO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO RIGO
e
LUAN DE SOUZA ALVES
, se em liberdade estiverem, vão agir para em busca da impunidade.

De todo o apanhado, é inegável a existência dos pressupostos autorizadores da Decretação da Prisão Preventiva dos referidos denunciados.

(...)

Portanto, a considerar a impossibilidade de Garantir a Ordem Pública, Salvaguardar Conveniência a Instrução Criminal e a Aplicação da Lei Penal mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, não vislumbro que a substituição do enclaustro cautelar, nos termos preconizados pelo artigo 319 do CPP, uma vez que se demonstram insuficiente a hipótese, a considerar o modus operandi delineado pela autoridade representante.

Vê-se, assim, que a presença do periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 312 do CPP, in casu, autoriza a segregação cautelar que, por sua vez, afasta a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, mormente considerando a desfaçatez dos acusados, os quais, pelo que tudo indica, não estão dispostos a se curvar à lei e à ordem constituídas.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, “quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada” (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).

Afinal, se a organização criminosa é delito permanente e, se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento.

Isto posto, uma vez que se encontram demonstradas a materialidade delitiva e os indícios de autoria e, objetivando o restabelecimento da ordem pública e a conveniência da instrução criminal (fumus delicti comissi e periculum libertaris), com fundamento no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal,
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA
dos acusados:

1. ALEXANDRE BRIZOLA TRAJANO, CPF: 105.778.641-14;

2. PEDRO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO RIGO, CPF: 096.261.611-75;

3. LUAN DE SOUZA ALVES, CPF: 036.261.632-96.

(...)”
(Id. 193254611, autos n. 1004269-88.2025.8.11.004).

Sob esse prisma, a decisão que decretou a custódia cautelar não se baseou apenas na gravidade abstrata dos delitos imputados, tampouco se limitou a reproduzir fórmulas genéricas. Ao contrário, revela-se devidamente fundamentada, pois expõe, de forma clara, a presença dos requisitos legais exigidos pelo art. 312 do CPP, com amparo em elementos concretos dos autos, tais como relatórios policiais, laudos periciais, dados extraídos de aparelhos celulares e provas documentais, os quais indicam, com robustez, a materialidade dos delitos e a existência de indícios de autoria em relação ao paciente.

De modo específico, a segregação foi decretada com base na necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta das condutas imputadas, a estruturação da organização criminosa e a periculosidade social dos envolvidos, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, que implica em domínio territorial, coação a empresários, aliciamento de adolescentes e utilização ostensiva das redes sociais como meio de difusão da atividade criminosa.

Não se trata, pois, de prisão baseada em argumentos abstratos, mas de medida cautelar fundada em fatos concretos que demonstram, de forma clara, a necessidade da segregação para evitar a continuação da atuação delitiva da organização criminosa da qual o paciente, ao menos neste juízo inicial, é apontado como possível partícipe ativo, havendo fortes indícios em seu desfavor.

Nesse sentido, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão preventiva de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades
. "
Não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura
" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015" (AgRg no HC n. 778.783/RN, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/12/2022.) (...)”
(AgRg no RHC n. 177.754/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

Para corroborar com o exposto, trago a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) “
Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) especializada na consecução de crimes de tráfico de drogas
(...).” (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000).
Havendo indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
(...)”
(N.U 1014514-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2022, Publicado no DJE 21/08/2022).

Importante destacar que, conquanto o paciente possua
predicados pessoais favoráveis
, isso não impede a imposição da prisão cautelar, desde que estejam configurados os pressupostos legais que justificam a sua decretação, como ocorre no caso em questão, nos termos do enunciado orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
in verbis:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Dessa forma, não se afigura pertinente a circunstância de o paciente ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita, por si sós, para a sua soltura.

Em caso semelhante, a jurisprudência desta Corte Estadual:

“(...)
As condições pessoais

favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal
(...)”
(N.U 1001354-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024).

De igual modo, não se mostra cabível o arbitramento de fiança, tendo em vista que os delitos imputados ao paciente se enquadram nas hipóteses legais e constitucionais de inafiançabilidade. Conforme dispõe o art. 323, II, do CPP, é vedada a concessão de fiança nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos definidos como hediondos. Ainda, nos termos do art. 324, IV, do mesmo diploma, a fiança também deve ser negada quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, como ocorre na espécie. Por fim, a associação para o tráfico de drogas encontra vedação constitucional à fiança, nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da CF/88.

Além disso, no caso concreto, revela-se
inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
, nos termos do art. 319 do CPP, uma vez que, consideradas a
gravidade concreta dos delitos imputados
— a saber, os crimes de promoção, constituição, financiamento ou integração de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e extorsão qualificada pelo concurso de agentes, todos em concurso material —, bem como a
estruturação da suposta organização criminosa
, a
periculosidade social dos agentes envolvidos
e o
risco efetivo de reiteração delitiva
, tais providências se mostram manifestamente
insuficientes para resguardar os fins cautelares perseguidos
, notadamente a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Como bem pontuado pelo Magistrado de origem,
“(...) não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, 'quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada' (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014) (...)”
(Id. 289670875 - pág. 7/8,
sic
).

Por sua vez, no que concerne a alegação do impetrante que o paciente se encontrava
“no local errado na hora errada”
, verifica-se que a tese de
negativa de autoria
demanda reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência que se revela incabível na estreita via do
habeas corpus
, como bem ilustra o enunciado orientativo n. 42 da TCCR/TJMT: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Colaciona-se julgado nesse sentido:

“(...)
a negativa de autoria demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos, análise essa reservada à via ordinária da ação penal. (Enunciado Orientativo n. 42 do TJMT)
(...)”
(N.U 1013152-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025).

De mais a mais, ressalto que a decretação da prisão preventiva, nos moldes em que foi determinada, não configura violação ao
princípio da presunção de inocência.
Isso porque a própria Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXI, admite a restrição cautelar da liberdade, desde que por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente — circunstância que se verifica plenamente no caso em análise, em que a segregação foi imposta mediante decisão judicial devidamente motivada, com base em elementos concretos extraídos dos autos. Confira-se:

“(...) 6.
A custódia provisória tem possui natureza cautelar e não configura antecipação de pena, sendo compatível com o princípio da presunção de inocência nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
(...)”
(N.U 1011373-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025).

Por fim, ressalto que a avaliação acerca da situação processual do paciente poderá ser revista pelo Juízo de origem a qualquer tempo, caso sobrevenham fatos novos que demonstrem que os motivos que ensejaram a segregação cautelar não mais subsistem.

Dessa maneira, verificada a legalidade e a necessidade da manutenção da medida constritiva, bem como a insuficiência de medidas alternativas para garantir os fins cautelares do processo penal, a prisão preventiva revela-se proporcional e adequada, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do
habeas corpus
.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do
habeas corpus
e
denego a ordem
impetrada em favor de
Luan de Souza Alves
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025